Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735927-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONFIANCA FACTORING LTDA D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifico que os autos originários se referem aos embargos à execução de n.o 0709941-32.2022.8.07.0020. O processo executivo que deu origem aos embargos à execução são os autos de n.o 0701850-50.2022.8.07.0020. Compulsando os autos executivos (0701850-50.2022.8.07.0020) verifico que anteriormente foram ajuizados embargos à execução de n.o 0704324-91.2022.8.07.0020, os quais foram extintos sem resolução de mérito. O recurso de apelação foi julgado pela 8a Turma Cível do TJDFT, em voto de relatoria do i. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Em que pese a certidão de ID 40659160 noticiar a inexistência de prevenção, verifico que a 8a Turma está preventa para julgar o presente agravo. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 8a Turma Cível, observada a prevenção do eminente relator originário, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora